Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711842-34.2023.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EMBARGADO: SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 58236761, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor de SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. A embargante, nas razões ofertadas no ID 58603842, afirmou que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de identificação das pessoas que subscreverem os canhotos dos recibos de entrega das mercadorias discriminadas nas notas ficais juntadas aos autos. Pondera que os elementos de prova apresentados pela parte exequente não se mostram aptos a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que fundamentam a execução proposta em seu desfavor. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. . Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 14:51:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora